Tribunal: TJDFT
Processo: 0703981-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIMINAR. MATRÍCULA EM SUPLETIVO. ESTUDANTE COM MENOS DE 18 ANOS DE IDADE. APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NO DIFICILIMO CURSO DE MEDICINA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato da Diretora do Centro Educacional D'Paula – CEDEP - EJA, em que a impetrante, menor de idade, pretende autorização para matrícula em Educação à Distância. EJA - Ensino de Jovens e Adultos - Ensino Médio.
2. O disposto no artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada.
2.1. Embora a Lei 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino.
2.2. Apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual da agravante, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário.
2.3. Este é o entendimento desta 2a Turma Cível:“[...] 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado o atingimento das finalidades previstas para este período da formação, o que se verifica na espécie. 4. In casu, a parte possui 17 anos, logrou aprovação em vestibular de Medicina, cursou dois dos quatro bimestres nos quais é dividido o 3o ano do ensino médio do colégio em que estuda e apresentou desempenho satisfatório quando comparado à média geral de acertos nas duas primeiras etapas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) - evidenciando, assim, sua habilidade/capacidade para adentrar ao nível de educação superior.[...]” (07102470320188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 9/10/2018.)
3. No caso da agravante, sua capacidade para ingresso no ensino superior está atestada, porque, apesar de ter 17 anos de idade e estar cursando o terceiro ano, foi aprovada em exame vestibular para ingresso em instituição de ensino superior no dificílimo curso de medicina.
4. Agravo provido.